Tribunal: STF
Processo: Rcl 76575
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Pedro Lúcio da Costa, representado por Maria Bezerra da Silva, em face de decisão proferida pela Juízo da 1ª Unidade Jurisdicional - 5º JD da Comarca de Uberlândia, nos autos do Processo nº 5009189-05.2023.8.13.0702, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.177 da Repercussão Geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) o Autor enquanto policial militar da reserva, e como tal, por força do artigo 4º da Lei Estadual 10.366/90, vinha contribuindo com 8% de seus rendimentos brutos para a previdência, cujo gestor é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPSM, ora primeiro requerido. 



    Sobreveio então a Lei Federal 13.954/2019, a qual instituiu no país a Reforma da Previdência, unificando as contribuições dos Militares das Forças Armadas, da Polícia Militar dos Estados e dos Corpos de Bombeiros Militares estaduais, para o percentual progressivo de 9,5% no ano de 2020 e 10,5% no ano de 2021.



    No entanto, foi ajuizado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 1.338.750/SC, TEMA 1177/STF Todavia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de Repercussão Geral (Tema 1177) julgou inconstitucional a Lei Federal 13.954/2019 para os Militares dos Estados, pois, segundo a orientação do Pretório Excelso, cabe ao Estado legislar sobre a alíquota a que seus militares vão contribuir para a previdência.



     Com isso, o autor ajuizou a ação supra para que a alíquota voltasse a 8% e receber a devolução dos valores descontados indevidamente.



    Contudo, o juízo a quo r. decidiu: 



    Tendo em vista que ainda não houve trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº. 1.338.750/SC, Tema 1177/STF, referente à constitucionalidade da fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, pela Lei Federal n. 13.954 de 2019, mantenho SUSPENSO o presente feito até que findo o trâmite do feito no Supremo Tribunal Federal. Anote-se que eventual levantamento da suspensão deverá ser precedido da demonstração de que houve o trânsito em julgado da decisão proferida no mencionado Tema. 



    No entanto, com a d. vênia esta decisão afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, pois, na decisão do Supremo que considerou a inconstitucionalidade da lei Federal 13.954/2019 não determinou a suspensão das ações em andamento."



    Sustenta que "a decisão do juízo a quo afronta diretamente as decisões deste Excelso Tribunal, sendo que o STF não suspendeu os processos em andamento, e, sim decidiu pela inconstitucionalidade da lei federal 13.954/2019 frente militares, ativos ou inativos e pensionistas" (eDoc 1, p. 6).



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, que seja determinado o andamento regular do processo (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), além da indicação do valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente